Tribunal: TJMT
Processo: 1007476-17.2024.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007476-17.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DURVAL SILVA FILHO - CPF: 088.203.548-70 (APELANTE), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES - CPF: 031.326.005-20 (ADVOGADO), PABLO GABRIEL XAVIER VENTURA - CPF: 045.328.891-03 (ADVOGADO), ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA - CPF: 014.084.151-27 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANO MORAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA POR LAUDO MÉDICO. PRESCRIÇÃO ÂNUA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de indenização securitária e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em ação cumulada com pedido de compensação por dano moral.

Fato relevante. Parte autora alega invalidez decorrente de doença ocupacional e postula indenização contratual e dano moral, sustentando que a ciência inequívoca da incapacidade somente ocorreria com perícia judicial ou decisão previdenciária definitiva.

Decisão anterior. Juízo de origem fixou o termo inicial da prescrição na data de laudo médico (29.08.2022) e reconheceu a prescrição anual, pois a ação foi ajuizada em 09.09.2024.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ciência inequívoca da incapacidade laboral, para fins de início do prazo prescricional na ação securitária, exige perícia judicial ou pode ser comprovada por laudo médico idôneo constante dos autos.

III. Razões de decidir

O art. 206, §1º, II, “b”, do CC estabelece prazo prescricional de um ano para a pretensão do segurado contra o segurador, aplicável ao seguro de vida em grupo.

A Súmula 278/STJ fixa que o termo inicial da prescrição é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral. Laudo médico idôneo, com diagnóstico preciso e indicação de incapacidade funcional, é suficiente para demonstrar a ciência inequívoca do segurado, dispensando prova pericial judicial.

A pretensão de condicionar o início da prescrição ao trânsito em julgado de decisão previdenciária ou à perícia judicial contraria a jurisprudência consolidada e compromete a segurança jurídica.

A natureza consumerista da relação não afasta a incidência do prazo prescricional específico previsto no Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento:” “1. O prazo prescricional de um ano nas ações de cobrança de indenização securitária por invalidez inicia-se com a ciência inequívoca da incapacidade laboral. 2. A ciência inequívoca pode ser comprovada por laudo médico idôneo, independentemente de perícia judicial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Durval Silva Filho em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança de indenização securitária cumulada com dano moral ajuizada em desfavor de Unimed Seguradora S.A., por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

Inconformado, o recorrente sustenta, em síntese: (i) que a sentença incorreu em equívoco ao fixar o termo inicial do prazo prescricional com base em meros atestados médicos, os quais não seriam suficientes para caracterizar a ciência inequívoca da invalidez, defendendo que tal marco somente se consolidaria com a confirmação definitiva da incapacidade, seja por meio de laudo pericial conclusivo ou decisão judicial na esfera previdenciária ou trabalhista; (ii) que a jurisprudência pátria admite a fixação do termo inicial apenas após a consolidação da incapacidade, não podendo ser presumida a partir de documentos médicos unilaterais; (iii) que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 2º, 3º e 6º, VIII, com a inversão do ônus da prova e interpretação mais favorável ao consumidor; (iv) que, em caso de dúvida quanto ao termo inicial do prazo prescricional, deve prevalecer a interpretação mais benéfica ao segurado, afastando-se a prescrição.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição reconhecida na sentença, com a consequente anulação do
decisum
e retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Nas contrarrazões de id. 360253886, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Durval Silva Filho propôs ação de cobrança de indenização securitária cumulada com pedido de compensação por dano moral em face de Unimed Seguradora S/A, alegando ser portador de doença ocupacional incapacitante, coberta por apólice de seguro coletivo firmada por sua empregadora, postulando o pagamento da indenização contratual e reparação extrapatrimonial.

Sobreveio sentença, na qual o Juízo de origem, após afastar preliminares, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, c/c Súmulas 101 e 278 do STJ, ao fundamento de que a ciência inequívoca da incapacidade laboral ocorreu em 29.08.2022, data de laudos médicos juntados aos autos, tendo a demanda sido ajuizada apenas em 09.09.2024, ou seja, após o decurso do prazo ânuo. Em consequência, julgou extinto o feito com resolução do mérito (art. 487, II, CPC), condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação , sustentando, em síntese: (i) que o termo inicial da prescrição não poderia ser fixado com base em atestados ou laudos médicos, por não configurarem ciência inequívoca da incapacidade, a qual somente se daria com perícia judicial ou decisão definitiva na esfera previdenciária/trabalhista; (ii) que a sentença adotou entendimento restritivo e dissociado da jurisprudência, devendo ser afastada a prescrição; (iii) que a relação possui natureza consumerista, impondo-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com interpretação mais favorável ao segurado e eventual inversão do ônus da prova.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para afastar a prescrição, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se em definir o termo inicial do prazo prescricional nas ações de cobrança de indenização securitária por invalidez, especificamente se a ciência inequívoca da incapacidade laboral depende de prova pericial judicial ou se pode ser demonstrada por laudo médico idôneo constante dos autos.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, dispõe o art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil que prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, sendo certo que, conforme a Súmula 278/STJ,
“o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”,
ao passo que a Súmula 101/STJ estabelece que
“a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano”.

A interpretação sistemática desses enunciados conduz à conclusão de que a ciência inequívoca da incapacidade constitui marco inicial do prazo prescricional, sendo desnecessária a realização de perícia judicial para sua configuração, desde que existam nos autos elementos probatórios suficientes e idôneos a demonstrar tal circunstância.

No caso concreto, diversamente do que sustenta o apelante, o laudo médico juntado aos autos, datado de 29.08.2022, não se revela documento genérico ou superficial. Ao revés, trata-se de laudo técnico elaborado por profissional especialista, contendo minuciosa descrição da história clínica, exames físicos, exames de imagem, diagnóstico preciso, limitação funcional significativa, indicação terapêutica, inclusive cirúrgica, e prognóstico desfavorável, com reconhecimento de nexo ocupacional provável.

Com efeito, o referido documento evidencia, de forma clara e inequívoca, que o autor já detinha plena ciência de sua condição incapacitante naquela data, não se tratando de mera suspeita ou diagnóstico inconclusivo, mas de quadro clínico consolidado, com repercussão funcional relevante, sendo apto, por si só, a evidenciar a consolidação da incapacidade e a plena ciência do segurado acerca de sua condição, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a pretensão de condicionar o termo inicial da prescrição à realização de perícia judicial ou ao trânsito em julgado de decisão previdenciária não encontra amparo na legislação nem na jurisprudência consolidada, configurando tentativa de postergar artificialmente o início do prazo prescricional, em afronta à segurança jurídica.

Tal orientação, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência recente dos tribunais pátrios, que reconhecem a suficiência do laudo médico extrajudicial, quando tecnicamente idôneo, para caracterizar a ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Nesse sentido já decidiu esta colenda Câmara,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO . INVALIDEZ PERMANENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA CONFIGURADA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art . 487, II, do CPC, em ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por dano moral. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se, para fins de contagem do prazo prescricional na ação de cobrança de seguro por invalidez, é indispensável a produção de prova pericial judicial ou se basta a existência de laudo médico apto a comprovar a ciência inequívoca da incapacidade laboral. III . Razões de decidir A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 278) estabelece que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão securitária é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral.
O documento acostado aos autos, datado de 15.05.2020 e subscrito por profissional médico habilitado, possui natureza técnica e apresenta linguagem categórica quanto à incapacidade para o exercício da atividade laboral . A ausência de perícia judicial não impede o reconhecimento da prescrição, quando há nos autos prova suficiente da ciência da invalidez. O ajuizamento da ação em 15.04.2022, ultrapassado o prazo de um ano previsto no art . 206, § 1º, II, b, do CC, conduz ao reconhecimento da prescrição.
IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . O prazo prescricional de um ano para ação de cobrança de indenização securitária decorrente de invalidez funcional se inicia a partir da ciência inequívoca da incapacidade laboral.
2. A ciência inequívoca pode ser demonstrada por laudo médico, ainda que não produzido em juízo.
” Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 278 e 101; TJMT, RAC nº 1010807-45 .2022.8.11.0055, Rel . Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.03 .2025”
(TJMT, RAC 10022223420228110045, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 16.08.2025 – negritei)

Ademais, não merece guarida a alegação de aplicação do Código de Defesa do Consumidor como fundamento para afastar a prescrição. Embora se reconheça a natureza consumerista da relação securitária, tal circunstância não tem o condão de afastar a incidência do prazo prescricional específico previsto no Código Civil, o qual constitui norma especial aplicável à espécie. A interpretação mais favorável ao consumidor não autoriza a desconsideração de instituto jurídico de ordem pública, como a prescrição, sobretudo quando presentes nos autos elementos suficientes para a sua configuração.

Assim, tendo o autor tido ciência inequívoca de sua incapacidade em 29.08.2022 e ajuizado a demanda apenas em 09.09.2024, resta caracterizada a prescrição ânua da pretensão securitária, nos termos do art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil.

Por conseguinte, correta a sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito com resolução do mérito, restando prejudicado, inclusive, o exame do pedido de indenização por dano moral.

Como consequência do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, permanecendo suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026